Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724365-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA AGRAVADO: REGINA APARECIDA MACHADO, VICTOR BENEDICTO MACHADO DE ARAUJO MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA e por CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA tendo por objeto a r. decisão (ID 197484802) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0706474-44.2018.8.07.0001 cujo teor transcrevo: “Cuida-se de impugnação apresentada pelos executados ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA e CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA no ID 194034965, na qual sustentam que não são responsáveis pelo pagamento da dívida atualmente cobrada já que não fizeram parte do acordo celebrado, não podendo figurar no polo passivo da lide. Os exequentes, no ID 196911850, apresentaram manifestação na qual afirmam que os executados tentam evitar os efeitos da execução e ludibriar seus credores. DECIDO. Primeiramente, cumpre esclarecer que os executados impugnantes foram inseridos na lide após incidente de desconsideração de personalidade jurídica, conforme decisão de ID 109795019. No momento de celebração do acordo, a lide já versava sobre cumprimento de sentença em desfavor de todos os executados cadastrados. Pelo ID 111081885 houve a primeira minuta de acordo juntado aos autos. Posteriormente, no ID 110718963, houve a notícia de bloqueio do valor integral da execução nas contas bancárias dos devedores. Contudo, a parte autora na petição de ID 111178673, em respeito ao acordo firmado e observando a boa-fé, pugnou pela liberação dos valores penhorados e o retorno destes as contas dos devedores, sendo prontamente seguido pelos devedores no ID 111202218. Valores desbloqueados no ID 111435260. Homologado o acordo na decisão de ID 111432923, a parte exequente informou sobre o seu descumprimento no ID 127694032. Com o prosseguimento do feito, houve tentativa de bloqueio de valores nas contas dos executados (ID 129841766). Juntado termo aditivo do acordo celebrado entre as partes (ID 131774333) na qual houve menção de que o bloqueio judicial penhorou R$1.040.679,12 nas contas dos executados. Entretanto, o despacho de ID 132002008 destacou que houve na realidade o bloqueio de montante superior ao previsto no termo aditivo. As partes promoveram novo aditamento ao acordo com a previsão de levantamento pelos credores de todo o montante bloqueado/penhorado (ID 134689333 e 134692884. Sentença homologatória no ID 135389542 com determinação de arquivamento. Após o levantamento dos valores os exequentes interpuseram apelação, sobrevindo acórdão de ID 152245549 determinando a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação. Novo descumprimento do acordo noticiado no ID 152790805, com realização de bloqueio de valores no ID 160393355. Em petição conjunta as partes noticiam novo acordo (ID 163081743), com posterior apresentação de termo aditivo no ID 169500769, sobre o qual houve discordância dos executados (ID 174072072). No termo aditivo no ID 174734928, sobrevindo sentença homologatória no ID 175182340. Com o novo descumprimento do acordo houve o bloqueio agora impugnado. Pois bem. O resumo se mostrou necessário diante da alegação dos executados/impugnantes quanto a sua ilegitimidade. Desde o primeiro acordo celebrado, os executados sempre se identificaram apenas pelos nomes das empresas constantes do polo passivo da execução, fazendo uma espécie de cabeçalho da demanda. Contudo, já no segundo parágrafo do acordo original de ID 111081885, se observa que o acordo foi celebrado pelas partes, não fazendo menção a eventual exclusão de algum devedor. Soma-se, ainda, que o advogado que celebrou o acordo representa todos os executados. Nas petições de juntada dos aditamentos os executados sempre optaram por utilizar apenas a identificação do 1o executado seguido da denominação “e outros”. Da mesma forma, no aditamento de acordo de ID 163081743, houve novamente apenas a identificação do 1o executado, seguido da denominação “e outros”. Inclusive o último acordo celebrado, na realidade se trata de termo aditivo do acordo originalmente transacionado. Os atores do processo devem observar o princípio da boa-fé que proíbe que as partes assumam comportamento contraditório nas relações obrigacionais assumidas. Desde o primeiro bloqueio realizado (ID 111091552) já houve a penhora de valores dos executados impugnantes. Inclusive, dos bloqueios realizados nos ID 132002008 e 160393355, houve a conversão em pagamento parcial dos aditivos de acordo de valores penhorados pertencentes aos executados pessoas físicas, ora impugnantes (ID 134692884 e 163081743). Ou seja, apenas agora os impugnantes comparecem a feito para alegar sua ilegitimidade passiva mesmo já tendo efetuado pagamento parcial dos vários aditamentos ao acordo. Fica demonstrado que os executados/impugnantes sempre participaram ativamente na confecção do acordo e aditivos realizados, tanto que verteram os bloqueios/penhoras realizados para saldar parcelas dos acordos celebrados, não podendo agora levantar eventual ausência de seus nomes nos termos aditivos do acordo, sob pena de se configurar venire contra factum proprium. Como antes dito, os executados devem observar a boa-fé objetiva e evitar ações contraditórias no curso da demanda. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, fica desde já deferido o levantamento pela parte exequente dos valores bloqueado/penhorado pelo ID 190931610...” (ID 197484802). Inconformados, os agravantes interpõem o presente agravo de instrumento, reiterando as teses apresentadas no ilustre Juízo a quo requerendo a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso de Agravo de Instrumento. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão, para acolher a impugnação, e liberar os valores bloqueados, bem como exclui-los definitivamente da lide que não teriam composto o acordo objeto do título executivo judicial. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Na hipótese, numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares, não se verifica, de plano, urgência que justifique o deferimento do pedido liminar, isso porque a própria decisão recorrida já condiciona o levantamento das quantias à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela presente interposição. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Essas razões já são suficientes para justificar a denegação da liminar, contudo, apenas para reforçar o argumento, assinalo que a tese recursal consiste na alegação de que os agravantes não pactuaram nenhum acordo, e, por isso, não podem figurar como devedores. Confira-se trecho de suas razões recursais: “...a parte Agravada objetiva que a parte Agravada seja executada e tenha valores de suas contas restringidos por acordo que não pactuou, a despeito de não ter incluído a parte Agravante na negociação e na assinatura do acordo” (ID 60291214 - Pág. 3). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator